Tribunal: TJBA
Processo: 0000929-46.2015.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0000929-46.2015.8.05.0049 Origem do Processo: Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA Apelante: Estado da Bahia Procuradora do Estado: Mariana Cardoso Wanderley Apelado: Defensor Dativo - Marcone Novais Santos - OAB/BA 49.954 Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. TERCEIRO JURIDICAMENTE PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE ESTATAL. INOCORRÊNCIA. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA. ART. 5º, LXXIV, DA CF. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. ART. 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB. CARÁTER REFERENCIAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia, na qualidade de terceiro juridicamente prejudicado, contra sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, fixados em R$ 4.500,00. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de prévia intimação do Estado da Bahia para se manifestar acerca da fixação dos honorários; (ii) aferir a competência do juízo criminal para fixação da verba honorária; (iii) analisar a aplicabilidade do Tema 984 do STJ quanto ao caráter da tabela da OAB; e (iv) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade recursal do Estado da Bahia resta configurada, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, diante do gravame decorrente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Inexiste nulidade por ausência de intimação do ente estatal, porquanto a condenação decorre do dever constitucional de prestação de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal), não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa. 5. A nomeação de defensor dativo mostra-se legítima diante da inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 1.060/50. 6. O juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, conforme previsão do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94. 7. Nos termos do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.656.322/SC), a tabela de honorários da OAB possui caráter meramente referencial, não vinculando o magistrado. 8. No caso concreto, a atuação do defensor dativo foi limitada, restringindo-se à apresentação de resposta à acusação, sem participação em audiência ou prática de atos processuais complexos, tendo o feito sido extinto pela prescrição. 9. O valor fixado na origem revela-se desproporcional, impondo-se sua redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Precedente deste Tribunal de Justiça confirma a possibilidade de redução da verba honorária em hipóteses análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor de defensor dativo decorre do dever constitucional de assistência jurídica integral e gratuita, não configurando violação ao contraditório." "2. A tabela da OAB possui caráter meramente referencial, devendo os honorários ser fixados com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." "3. É cabível a redução dos honorários advocatícios quando desproporcionais à atuação efetivamente desempenhada pelo defensor dativo." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV; Código Penal, arts. 107, 109 e 111; Código de Processo Penal, art. 577, parágrafo único; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §3º. Jurisprudência citada: STJ, REsp nº 1.656.322/SC (Tema 984, recursos repetitivos); TJBA, Apelação nº 0300805-46.2017.8.05.0040, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 03/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000929-46.2015.8.05.0049, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos do decisum, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)